Tribunal: TJPA
Processo: 0010073-45.2016.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010073-45.2016.8.14.0021

APELANTE: ELTON SILVA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITO EXTENSIVO AO CORRÉU.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Fato ocorrido em 29.11.2016. Denúncia recebida em 08.06.2018. Sentença condenatória prolatada em 25.07.2025. Menor de 21 anos à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da pena concretamente fixada e da menoridade relativa dos réus à época dos fatos, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ambos os réus tinham menos de 21 anos na data do fato, atraindo a aplicação do art. 115 do Código Penal, que reduz pela metade os prazos prescricionais.
4. Com a pena fixada em 3 anos e 4 meses de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, após a redução prevista no art. 115 do CP.

5. Verificado o transcurso de mais de 7 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, restando caracterizada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

6. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

7. Reconhecimento de identidade fático-jurídica e extensão dos efeitos da decisão ao corréu não apelante, com fundamento no art. 580 do CPP, diante da comunhão de circunstâncias objetivas e da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Extinta a punibilidade do recorrente Elton Silva de Andrade, por prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Tese de julgamento: 1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa quando, aplicando-se a causa de redução prevista no art. 115 do CP, o prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória ultrapassa o limite legal com base na pena concretamente aplicada.

2. Reconhecida a identidade fático-jurídica, é possível a extensão dos efeitos da decisão ao corréu não recorrente, nos termos do art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 115; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 2.058.739/PA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 22.04.2025; STJ, REsp nº 1.959.871/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 25.04.2023; TJPA, Ap. Crim. nº 0002113-74.2002.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e declarar extinta a punibilidade do apelante, estendendo os efeitos ao corréu, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010073-45.2016.8.14.0021

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

APELANTE: ELTON SILVA DE ANDRADE

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Elton Silva de Andrade, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, no dia 29.11.2016, o recorrente, em companhia de Gebson Rodrigo Nascimento Pereira, subtraiu, para si, um aparelho celular pertencente à vítima Carmecélia Vale Nunes, sem o emprego de violência ou grave ameaça.

A denúncia foi recebida em 08.06.2018 (ID 29687636).

A sentença foi proferida em 25.07.2025 (ID 29687754).

Em suas razões recursais (ID 29687757), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, III e 115, todos do Código Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29687761), nas quais pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30706724) manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, bem como, de ofício, em relação ao corréu Gebson Rodrigo Nascimento Pereira.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por Elton Silva de Andrade.

II. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 29 de novembro de 2016, Elton Silva de Andrade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com Gebson Rodrigo Nascimento Pereira, subtraiu um aparelho celular pertencente à vítima Carmecélia Vale Nunes, sem emprego de violência ou grave ameaça.

A denúncia foi recebida em 08.06.2018 (ID 29687636) e a sentença condenatória prolatada em 25.07.2025 (ID 29687754), fixando-se para o recorrente e o corréu a pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Consta da carteira de identidade de Gebson Rodrigo Nascimento Pereira que ele nasceu em 07.11.1996 (ID 29687633 – pág. 16), e do auto de qualificação indireta que Elton Silva de Andrade nasceu em 28.08.1998 (ID 29687634 – pág. 6). Ambos, portanto, eram menores de 21 anos à data do fato, razão pela qual incide a regra redutora do artigo 115 do Código Penal, que estabelece a diminuição pela metade de todos os prazos prescricionais quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do crime.

A pena concreta fixada para Elton Silva de Andrade (e também para Gebson Rodrigo Nascimento Pereira) foi de 3 anos e 4 meses de reclusão, o que corresponde, segundo o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prazo prescricional de 8 anos. Aplicando-se a redução do artigo 115 do CP, o prazo resulta em 4 anos.

Feita essa adequação, o marco temporal a ser examinado é o intervalo entre o recebimento da denúncia (08.06.2018) e a sentença condenatória (25.07.2025), que totaliza 7 anos, 1 mês e 17 dias, superior, portanto, ao prazo prescricional reduzido de 4 anos.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, a qual se consumou no ano de 2022, extinguindo-se o direito de punir do Estado.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no EDcl no REsp n. 2.058.739/PA (Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado, 5ª Turma, j. 22.04.2025), a prescrição da pretensão punitiva retroativa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Deve ser calculada com base na pena aplicada na sentença condenatória (art. 110, §1º, do CP), impondo-se, quando excedido o prazo legal, o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Frise-se que não houve interposição de recurso por parte do Ministério Público, razão pela qual a sentença transitou em julgado para a acusação.

Assim, consumada a prescrição entre o recebimento da denúncia e a sentença, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c os arts. 109, IV, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

Da extensão dos efeitos do recurso ao corréu não apelante (Art. 580 do CPP)

No que tange ao parecer da Procuradoria de Justiça, que opina pela extensão dos efeitos da decisão ao corréu não recorrente, Gebson Rodrigo Nascimento Pereira, o pleito merece acolhimento.

Conforme o artigo 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

No presente caso, o reconhecimento da prescrição retroativa decorre de circunstâncias objetivas — a pena aplicada e o lapso temporal entre os marcos interruptivos da prescrição —, que são idênticas para ambos os acusados, os quais foram condenados à mesma pena. Ademais, a causa de redução do prazo prescricional, qual seja, a menoridade relativa (art. 115 do CP), também se aplica a Gebson, que, assim como o apelante, era menor de 21 anos na data do fato.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer a incidência do efeito extensivo em hipóteses análogas, assegurando a igualdade de tratamento entre corréus quando idênticas as circunstâncias fáticas e jurídicas. Nesse sentido, destacam-se os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Apelação Criminal n. 0002113-74.2002.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2025) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.959.871/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 02.05.2023), os quais reafirmam a possibilidade de estender os efeitos de decisão favorável a corréu quando verificada a mesma situação jurídico-processual.

Por conseguinte, consumada a prescrição entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impõe-se declarar extinta a punibilidade também do corréu Gebson Rodrigo Nascimento Pereira, com fundamento no art. 107, inciso IV, combinado com os arts. 109, IV, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal, em observância ao princípio da isonomia e ao efeito extensivo previsto na legislação penal e reafirmado pela jurisprudência pátria.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO ao recurso
de Elton Silva de Andrade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, declarando extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c os arts. 109, IV, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

Outrossim, em razão da identidade fático-jurídica e da pena imposta, estendo os efeitos desta decisão ao corréu Gebson Rodrigo Nascimento Pereira, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, para igualmente declarar extinta sua punibilidade pela prescrição.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026